Tribunal: TJES
Processo: 5003117-28.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003117-28.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003117-28.2025.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VANDA REGINA DUTRA DE ARAUJO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES – DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de terceiro interessado em clínica especializada para tratamento de drogadição, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
2. O recorrente sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da ausência de prévio requerimento administrativo, circunstância apta a afastar sua condenação em honorários, especialmente e da inexistência de resistência ao pedido judicial, uma vez que a medida liminar foi prontamente cumprida e a contestação se restringiu a matérias preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando inexistente prévio requerimento administrativo e ausente pretensão resistida quanto ao pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. A ausência de prévio requerimento administrativo afasta a configuração de pretensão resistida no momento da propositura da ação, inexistindo elementos que demonstrem recusa do ente estatal ao fornecimento do tratamento pleiteado.
6. O cumprimento imediato da tutela de urgência pelo Estado e a apresentação de contestação limitada a matérias preliminares não caracterizam resistência ao mérito apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.
7. A jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça reconhece a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais quando ausente demonstração de negativa administrativa ou resistência ao pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo e de pretensão resistida afasta a responsabilidade do ente público pelos ônus sucumbenciais em demanda de internação compulsória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.529.478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2015, DJe 25.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002549-46.2024.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 29.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003117-28.2025.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VANDA REGINA DUTRA DE ARAUJO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES – DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença (ID 19646661) que julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela de urgência e determinar a internação compulsória do terceiro interessado em clínica especializada, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19646663), que:
(i)
não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois não houve prévio requerimento administrativo;
(ii)
cumpriu prontamente a medida liminar, demonstrando ausência de pretensão resistida;
(iii)
a peça contestatória limitou-se a arguir matérias preliminares e processuais, sem opor resistência ao mérito do tratamento; e que
(iv)
a condenação em honorários, neste contexto, viola o princípio da causalidade, devendo ser afastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 19646666).

Pois bem.

Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.

O cerne da insurgência reside na aplicabilidade do princípio da causalidade como fundamento para a imposição da referida verba.

Ressalta-se, desde logo, que assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida não apenas pela sucumbência, mas, fundamentalmente, pelo princípio da causalidade.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

No caso em apreço, a demanda foi ajuizada com o objetivo de obter a internação compulsória do filho da autora em clínica especializada para tratamento de drogadição. O processo foi julgado procedente, confirmando a tutela antecipada que já havia sido cumprida pelo Estado logo após o deferimento liminar.

Desse modo, em que pese a evidente sucumbência, pende averiguar se o ente público deu causa ao ajuizamento da ação, exame que deve retroagir ao momento da propositura da ação.

Neste ínterim, não houve prévio requerimento administrativo para o fornecimento do tratamento, o que afasta a existência de pretensão resistida no momento do ajuizamento e, por conseguinte, a responsabilidade do ente público pela instauração do litígio.

Ademais, registre-se a ausência de resistência na via judicial, já que a mera apresentação de contestação, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público, mormente quando a defesa trata exclusivamente de matérias preliminares — como a impugnação ao valor da causa e a falta de interesse processual —, como no presente caso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3. Verifica-se, ainda, que
não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais
. 4. Recurso provido. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, que impõe a responsabilidade pela condenação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda
. (...) 5.
Não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do apelante quanto ao custeio da internação compulsória, o que afasta a pretensão resistida
. (...) Tese de julgamento: 1.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025494620248080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 29/11/2025)

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida adequada para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios. E, acolhida a tese principal do recurso, resta prejudicada a análise da questão à luz do Tema n.º 1.002 do STF, visto que a própria premissa da causalidade foi afastada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.